Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO. ARTIGO 903, §§ 1o AO 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO À ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO. PREJUÍZO ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ajuizamento de embargos de terceiros à arrematação alegando invalidade, no prazo de dez dias previsto no § 2o do artigo 903, do CPC, mostra-se intempestivo, ante a previsão de 5 dias para tanto, nos termos do artigo 675, do mesmo diploma. Ademais, a pretensão de declaração de invalidade da arrematação, ainda que restrita as hipóteses do artigo 903 do CPC, mas veiculada por ação distribuída de forma apartada, e não nos próprios autos do processo de execução, caracteriza erro grosseiro a obstar o conhecimento do pedido, mormente se do equívoco procedimental decorre prejuízo às partes.
2. Conquanto o atual Código de Processo Civil tenha introduzido normas fundamentais voltadas a superação dos vícios processuais sanáveis, em favor da atividade jurisdicional norteada pela satisfação do direito invocado (art. 4o e 6o do CPC), não há como descurar-se do manejo da via adequada, no prazo legal, mormente se a referida lei processual passou a conferir igualmente primazia às arrematações aperfeiçoadas, em detrimento até de eventual invalidade, que pode ser resolvida em perdas e danos.
3. Recurso conhecido e desprovido.